Tribunal: STF
Processo: RHC 176027
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gilmara Maria Oliveira do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 506.408/ES.
    A Recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 a Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 506.408/ES.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de substituição por prisão domiciliar, visto que a Recorrente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos. Aponta o julgamento do HC 143.641 desta Suprema Corte. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva da paciente, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, notadamente pela apreensão de três espécies de drogas distintas (356 pedras de crack, 34 pinos de cocaína e 234 buchas de maconha), além de dinheiro em espécie, bem como o risco de reiteração delitiva, diante dos indícios da prática habitual e organizada do comércio espúrio e do fato de a acusada haver respondido a procedimentos pela suposta prática de atos infracionais análogos a furto, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.
    3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
    4. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar.
    5. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" – período que abrange os primeiros seis anos completos de vida do infante.
    6. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
    7. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais.
    8. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
    9. No caso em exame, o Juízo singular é firme ao demonstrar a situação de risco a que a paciente expunha seus filhos menores de 12 anos, pois armazenava entorpecentes no interior de sua residência e realizava o comércio naquele mesmo local. Os dados referidos são bastantes, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, para o indeferimento da medida pleiteada. Precedente.
    10. Ordem denegada.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão preventiva da Recorrente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, sobre a situação atual da Recorrente no Processo 0000269-61.2019.8.08.0006, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora